Tribunal: TJBA
Processo: 8017330-19.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017330-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RONALDO DUARTE ALVES registrado(a) civilmente como RONALDO DUARTE ALVES e outros (2) Advogado(s): RONALDO DUARTE ALVES registrado(a) civilmente como RONALDO DUARTE ALVES, RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA Advogado(s): HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OITIVA DE PERITO EM PLENÁRIO DO JÚRI. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Compulsando-se os documentos acostados aos autos, infere-se que a Defesa requereu a oitiva, em Plenário, do perito Anderson Sepulvida Pereira, médico legista, sem declinar, contudo, quais pontos do laudo técnico deveriam ser aclarados, deixando de apontar as dúvidas porventura existentes em relação às conclusões nele constantes. 2. Ora, não se descure da possibilidade de as partes requerer esclarecimentos ao perito. Todavia, sua oitiva em Plenário pressupõe dúvida razoável quanto à conclusão presente nos laudos, além de ser necessário que o interessado delimite os pontos obscuros a serem esclarecidos, considerando que as incertezas podem ser sanadas por meio de respostas complementares, conforme prevê o art. 159, § 5.º, I, da Lei Adjetiva Penal e art. 477, § 3.º, CPC. 3. Ademais, instada a se manifestar acerca da prova pericial, a Defesa permaneceu inerte durante toda instrução, apenas insistindo na oitiva genérica do expert, como se uma testemunha comum fosse. 4. Ex positis, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8017330-19.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente REGES AMAURI KRUCINSKI, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR